Tribunal: TJES
Processo: 0000729-26.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Nulidade
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000729-26.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOSE NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.413.542/RS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de má-fé para fins de repetição em dobro, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (ii) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4)
Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura constante do contrato, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

5)
A ausência de apresentação do contrato original pela instituição financeira, mesmo após intimações judiciais, impede a realização de perícia grafotécnica e configura descumprimento do ônus probatório, reforçando a presunção de fraude na contratação.

6)
Reconhecida a inexistência de contratação válida, os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor configuram falha na prestação do serviço e devem ser restituídos.

7)
Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro depende da observância da modulação estabelecida pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, segundo a qual valores descontados antes de 30/03/2021 são restituídos de forma simples na ausência de comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

8)
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por atingir verba de natureza alimentar e comprometer a segurança financeira do consumidor.

9)
O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

10)
A Lei nº 14.905/2024 não possui aplicação retroativa, incidindo apenas sobre fatos ocorridos após sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira possui o ônus de comprovar a autenticidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura constante de contrato bancário.

2. A ausência de apresentação do contrato original inviabiliza a comprovação da contratação e autoriza o reconhecimento da fraude e da inexistência da relação jurídica.

3. A restituição de valores descontados indevidamente deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS, ocorrendo de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor compatível com os parâmetros adotados pelo tribunal em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 0000115-95.2021.8.08.0063; TJES, Apelação Cível nº 5001223-29.2022.8.08.0002; TJES, Apelação Cível nº 0000557-67.2021.8.08.0061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais, por meio da qual pretende a autora, aqui apelada, a desconstituição de contrato de empréstimo consignado e a reparação pelos danos decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira, embora intimada especificamente para exibir o instrumento contratual original a fim de viabilizar a perícia grafotécnica, quedou-se inerte, atraindo a presunção de veracidade da fraude alegada pela consumidora.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a validade da relação jurídica, a forma de restituição dos valores (simples ou dobrada) e a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme a
Súmula 479
do
STJ
, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse contexto, a respeito do ônus da prova, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), no sentido de que “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Na mesma oportunidade, restou consolidado que
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Na hipótese, o banco apelante fora instado por diversas vezes a apresentar o contrato original, contudo, limitou-se a sustentar a suficiência de cópias digitalizadas de baixa qualidade, as quais foram consideradas imprestáveis pela
expert
nomeada.

Sendo assim, a instituição bancária se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação, corroborando a possibilidade de fraude.

Com efeito, constatada a inexistência de contratação válida, os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido exsurgem manifestamente indevidos, caracterizando falha na prestação do serviço.

A restituição dos valores descontados, portanto, é consectário lógico do reconhecimento da nulidade contratual.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Impõe-se observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS, em que houve modulação dos efeitos quanto à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Consoante decidido no acórdão paradigma, para os valores descontados a partir de
30/03/2021
, é suficiente a constatação de violação à boa-fé objetiva para autorizar a
repetição em dobro
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

In casu
, a data do contrato de empréstimo consignado de n° 596780928 é
12 de agosto de 2019
.

Sob esse prisma, quanto aos
valores anteriores a 30/03/2021
, em observância à modulação estabelecida pelo STJ,
a restituição deve ocorrer de forma simples
, ante a exigência, então vigente, de comprovação de má-fé do fornecedor, elemento que não se encontra suficientemente caracterizado no período anterior ao marco temporal fixado.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para configuração do interesse processual de agir não há necessidade que o consumidor esgotes os meios administrativos para resolução do problema . Preliminar rejeitada; 2. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade ( CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art . 369)”; 3. Não há que se falar em violação do contraditório quando é oportunizada a parte a indicação de provas e esta pugnar pelo julgamento antecipado da lide; 4.
A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413 .542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;
5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 06 de maio de 2024 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000115-95.2021.8.08 .0063, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Sem embargo, os danos morais decorrem da própria fraude e do desfalque indevido de verba alimentar.

A esse respeito, sublinhe-se que a cobrança baseada em assinaturas falsas ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade e a segurança financeira do idoso, como emerge da jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001223-29.2022.8 .08.0002 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SEBASTIÃO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 7.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 .
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18 .2021.8.26.0223. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. [...] A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico
. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude.
O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 14, § 3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des . Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

O valor de
R$
5
.000,00
reponta mais adequado, conforme patamar adotado por esta Corte em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Por fim, oportuno destacar que a Lei nº 14.905 /2024, em seu artigo 5º, não prevê a retroatividade de seus efeitos, estabelecendo que a nova sistemática da taxa SELIC se aplica apenas aos fatos ocorridos após a sua publicação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço

do
s
recurso
s
e a ele

dou parcial provimento para d
eterminar que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples e minorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)